Tribunal: TJES
Processo: 5002186-98.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002186-98.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A
RECORRIDO: QUALICORP S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão colegiada desta Turma, que conheceu e negou provimento ao recurso inominado outrora interposto pela parte embargante, mantendo a sentença de piso.

2. Alega a parte embargante que a decisão incorre em omissão e contradição ao condenar a embargada ao pagamento de honorários advocatícios calculados sobre o valor da condenação.

3. O pleito merece acolhimento. Trata-se de simples correção quanto ao parâmetro de incidência dos honorários advocatícios arbitrados no acórdão, tendo em vista a ausência de condenação na sentença de piso.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA CORRIGIR OS EMBARGOS DA SEGUINTE FORMA:
Para que onde lê-se: 9. Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Passe a ser lido: 9. Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ou não havendo do valor atualizado da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)